Tribunal: TJDFT
Processo: 0709924-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As declarações dos policiais sobre o que presenciaram, no exercício das suas atribuições, possuem relevante valor probatório, gozando da presunção de legitimidade, sendo, portanto, capazes de sustentar o decreto condenatório.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), descabido o pedido de absolvição do réu, bem como, inviável a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei.
3. A causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), exige que o acusado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, ou seja, primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 2.1. A existência de condenação transitada em julgado, somada à passagem por ato infracional análogo ao crime de dano, revela a clara dedicação do réu a atividades criminosas, inviabilizando a incidência do privilégio do art. 33, 4o, da LAD, ainda que se refira à prática de crime diverso do tráfico de drogas.
4. Recurso desprovido.